Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724092-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO ALMEIDA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta. 2. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para fundamentar a sentença condenatória, especialmente quando corroboradas em juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, aponta o cabimento da desclassificação do tráfico para o delito de uso para consumo pessoal diante da pequena quantidade de droga apreendida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 244 do CPP, indicando a existência de nulidade processual em razão da ilegalidade da revista pessoal realizada. Aduz que denúncias anônimas não constituem justo motivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que restaram “comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 244 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010